Tribunal: STF
Processo: HC 187047
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Piracicaba/SP, no processo nº 0017617-85.2017.8.26.0451, ao receber a denúncia, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 8 de março de 2019, ante a suposta prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 2º, incisos I, II e V (roubo com causas de aumento alusivas ao concurso de agentes, uso de arma de fogo e privação da liberdade das vítimas) e 158, § 1º (extorsão mediante concurso de pessoas), do Código Penal. Assentou a materialidade e indícios de autoria, mencionando reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas. Ressaltou, a teor dos depoimentos das vítimas, a posição de liderança do paciente no grupo criminoso. Destacou os contornos dos crimes – executados contra pessoas da mesma família, com emprego de arma de fogo e ameaças de morte e violência sexual. Concluiu imperiosa a medida para garantir a ordem pública, referindo-se ao risco de reiteração criminosa. 
    Em 24 de maio de 2019, condenou-o a 21 anos, 4 meses e 19 dias de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e 49 dias-multa, em virtude do cometimento dos crimes mencionados. Negou o direito de recorrer solto.
    A Segunda Câmara Criminal proveu parcialmente apelação formalizada pela defesa para reduzir a pena ao patamar de 13 anos, 8 meses e 26 dias.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator desproveu o recurso em habeas corpus nº 122.709/SP. 
    O paciente-impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos da decisão que implicou a custódia preventiva, dizendo-a lastreada na gravidade abstrata do crime. Aponta ausentes os requisitos versados no artigo 312 do Código de Processo Penal. Sublinha o excesso de prazo da prisão. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou a formalização de agravo em recurso especial pela defesa. O Juízo, em 4 de junho de 2020, concluiu necessária a manutenção da prisão preventiva, assentando persistirem os motivos que a ensejaram. 
    2. O Juízo, ao determinar a custódia, considerada a prática de roubo, com causas de aumento relacionadas ao concurso de agentes, emprego de arma de fogo e privação da liberdade das vítimas, e de extorsão, ressaltou haver sido o paciente reconhecido por testemunhas. O quadro indica estar em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como razoável o pronunciamento atacado. A inversão da ordem do processo-crime — no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender — foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    A decisão por meio da qual o Juízo, em 4 de junho de 2020, assentou indispensável a manutenção da prisão preventiva, afasta o excesso de prazo. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia provisória, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado. Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, fica afastado constrangimento ilegal. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator